Tribunal: TJDFT
Processo: 0003565-64.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003565-64.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADEBALDO DE SOUZA BRITO, CIRO GONCALVES DE FREITAS, DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO, ELIO LEITE SANTANA, HELIO MAGALHAES DA SILVA, JAIME DE ALCANTARA VELOSO, JOAO BOSCO DE SOUZA, JOSE MARIA FERREIRA DE CAMARGO, LUIZ SARAIVA, MAURO APARECIDO OLIVEIRA, NAZIR VIEIRA DA SILVA, ROGERIO LUIS BORGES DE RESENDE SUCESSOR: VERONICA ROSA DE SOUZA, SIMONE ROSA DE SOUZA CAMARGO, SERGIO FERREIRA DE CAMARGO SOUZA, JOAO JANUARIO DE SOUZA CAMARGO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios